Tribunal: CARF
Processo: 13710.001474/2003-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.001474/2003-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.736 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
ROWAN COMÉRCIO DE ELETRO PEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2000
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. ATO DECLARATÓRIO INDISPONÍVEL.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DA EXCLUSÃO PELO
CONTRIBUINTE. NULIDADE DO ATO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
Admite-se o conhecimento de matéria de ordem pública não suscitada no
recurso voluntário, na hipótese em que não carreados os autos do ato
declaratório executivo de exclusão de ofício do contribuinte do Simples
Federal, bem como ausente a prova de que o excluído fora regularmente
notificado para, se assim desejasse, exercer o direito ao contraditório e à ampla
defesa, importando em nulidade do ato administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Estes autos originam-se de pedido do contribuinte para que fosse reincluído no
Simples Federal, regime tributário de que tratava a Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
Negada a solicitação pela unidade de origem e considerada improcedente a manifestação de
inconformidade pelo órgão julgador de primeira instância, sobreveio Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.001474/2003-65
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.736 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13710.001474/2003-65

Em sessão realizada em 5 de agosto de 2020, este Colegiado decidiu pela
conversão do julgamento do Recurso em diligência. Por bem narrar os fatos, reproduzo excertos
do relatório da Resolução n° 1001-000.360, de lavra da então Conselheira Andréa Machado
Millan:
O presente processo trata de pedido, protocolado em 30/05/2003, de reenquadramento
no Simples Federal a partir de 01/01/1997 (fl. 01). Colo, abaixo, o relatório da decisão
de primeira instância, que resume o litígio:
Trata o presente processo de exclusão do Simples, levada a efeito contra a
interessada acima identificada com fundamento em suposta existência de débitos
com exigibilidade não suspensa.
Inconformada com o feito fiscal, a interessada apresentou a contestação de fls. 01.
Em resposta, foi exarado o despacho de fls. 46/47, que, respaldado nos relatórios
acostados às fls. 19/45, manteve a exclusão fundado na existência de débitos
inscritos em dívida ativa em 01/08/1997, extintos por pagamento somente em
31/05/2008.
Inconformada com o despacho denegatório, do qual tomou ciência em 25/02/2011
(fls. 47-v), a interessada interpôs, no dia 24 do mês seguinte, a manifestação de
inconformidade de fls. 50/51, na qual, em síntese, alegou que não mais possui
débitos junto à Fazenda e pleiteou sua inclusão no Simples retroativa a
01/01/1997.
Vê-se, em extrato à fl. 20, que a empresa foi incluída no regime em 01/01/1997 e
excluída a partir de 01/11/2000.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I – RJ, no
Acórdão às fls. 68 a 70 do presente processo (Acórdão no 12-37.468, de 27/05/2011 –
relatório acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua
ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE – SIMPLES
Ano-calendário: 1997
SIMPLES. EXCLUSÃO.
Faz-se mister manter a exclusão do Simples fundada na existência de débitos junto à
Fazenda Pública com exigibilidade não suspensa.
No voto, a decisão ponderou que a interessada reconhecia a existência dos débitos que
haviam motivado a exclusão do Simples, mas entendia que o pagamento a afastaria.
Argumentou que, se assim fosse, a norma seria letra morta, vez que bastaria o
pagamento, a qualquer tempo, para que fosse retomado o status quo. Que o ADE havia-
se aperfeiçoado ante a inação da interessada, que deixou passarem os trinta dias de sua
ciência sem promover a regularização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/09/2013 (Aviso de Recebimento à
fl. 98), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 16/10/2013 (recurso às fls. 79
e 80, carimbo aposto à primeira folha).
Nele repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Anexa Certidão Conjunta
Negativa emitida em 03/10/2013.
Acrescento ao relato da Ilustre Conselheira que: (i) a unidade de
preparo/jurisdição ressalvara, em maio de 2010, que o processo fora “encontrado recentemente”
e que, naquela oportunidade, mostrara-se impossível a impressão do Ato Declaratório Executivo
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.736 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13710.001474/2003-65

de exclusão do Simples a partir do sistema denominado “Sivex”; (ii) a unidade decidiu sobre o
pedido de reinclusão do contribuinte no Simples, negando-o, somente em dezembro de 2010;
(iii) e que o contribuinte, a despeito da exclusão de ofício, continuou a apresentar as declarações
afetas ao regime simplificado, tanto para todo o ano-calendário 2000 quanto para os que se
seguiram (fl. 26 do processo digital).
As razões da decisão pela baixa dos autos em diligência podem ser observadas
nos trechos do voto condutor da Resolução, reproduzidos a seguir:
Conforme tela à fl. 20, a empresa foi incluída no Simples Federal em 01/01/1997 e
excluída em 01/11/2000. Em 30/05/2003 solicitou reenquadramento retroativo a
01/01/1997 (fl. 02), o que não faz sentido, já que esteve no regime até novembro de
2000. Entendeu-se que, na verdade, pretendia o reenquadramento a partir dessa data.
O despacho à fl. 50, da delegacia de origem, tratou a manifestação à fl. 02 como pedido
de inclusão retroativa no Simples Federal. Foi desfavorável ao pleito porque verificou
que, conforme extratos às fls. 41 a 47, o contribuinte possuía duas inscrições na Dívida
Ativa da União, ambas efetuadas em 01/08/1997 e extintas por pagamento somente em
31/05/2008, não havendo nesse intervalo nenhum pagamento ou parcelamento.
Significa que, à época da exclusão (ano de 2000) e do pedido de reenquadramento (ano
de 2003), havia débitos em aberto, inscritos junto à PGFN, que impediam que a
interessada recolhesse seus tributos no regime simplificado.
A decisão recorrida tratou a manifestação à fl. 02 como reclamação contra a exclusão.
Alegou que a interessada perdeu o prazo de trinta dias da exclusão para regularização
das pendências, determinado no art. 15, § 5o, da Lei no 9.317/1996. Ocorre que esse
dispositivo legal foi incluído apenas em 2005, pela Lei no 11.196/2005. Antes disso, a
exclusão efetuada com base no art. 9o, inciso XV, da mesma lei, era definitiva,
assegurado o contencioso.
[...]
No entanto, não consta no processo o ato administrativo de exclusão do Simples
Federal, com o enquadramento legal que o embasou. Não há qualquer indicação de sua
ciência ao contribuinte. Assim, realmente não sabemos se foi assegurado o contraditório
e a ampla defesa que garantem a eficácia do ato, nos termos do art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235/1972:
[...]
Também o art. 15, § 3o, da Lei no 9.317/1996, garantia o direito ao contraditório:
[...]
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que
esta anexe ao presente processo a cópia do Ato Declaratório Executivo que excluiu a
interessada do Simples Federal a partir de 01/11/2000, acompanhado de eventual
relatório de débitos, bem como o comprovante da ciência do contribuinte do ato
administrativo.
Ainda, para que informe se, à época, a empresa se insurgiu contra a exclusão.
Em diligência, a unidade de origem apenas realizou pesquisas no dito sistema
Sivex (Sistema de Vedações e Exclusões do Simples) e em outras bases de dados, não
alimentando os autos daquilo que demandara esta Turma: cópia do ADE, do comprovante de sua
ciência pelo contribuinte e da informação alusiva à eventual insurgência quanto ao ato de
exclusão.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.736 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13710.001474/2003-65

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Da leitura do Relatório conclui-se que não restaram comprovadas a motivação,
que deveria estar formalmente informada no correspondente Ato Declaratório Executivo, e a sua
regular notificação do sujeito passivo excluído do Simples Federal, requisitos indispensáveis à
aferição dos pressupostos de legalidade, validade e eficácia do ato administrativo praticado.
Mesmo não sendo argumento de defesa da Recorrente, o conhecimento do vício
insanável, que contamina irremediavelmente o ato da autoridade fiscal, deve se dar de ofício, por
se tratar de matéria de ordem pública, valendo-me, em adição aos dispositivos legais referidos no
voto da outrora Conselheira, dos arts. 342, inciso II, e 485, inciso IV e parágrafo 3°, ambos do
Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015) e, ainda, dos arts. 2°
(princípios e critérios que norteiam a atuação da Administração Pública), 3° (direitos dos
administrados, em especial os de ter ciência da tramitação dos processos e de conhecer as
decisões proferidas) e 53 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Assim sendo, alinhando-me aos fundamentos declinados na Resolução n° 1001-
000.360 deste Colegiado e considerando o art. 59, inciso II, do Decreto n° 70.235, de 1972, e o
art. 59 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de
junho de 2015), voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, declarando, preliminarmente, a
nulidade do ato administrativo de exclusão da Recorrente do Simples Federal, restando
prejudicada a apreciação das demais alegações de mérito.
Como corolário da nulidade declarada, extingue-se o processo, com desfecho
favorável ao contribuinte, em relação ao qual deverão ser ajustadas as respectivas informações
cadastrais.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.736 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13710.001474/2003-65

Fl. 122
DF CARF MF
Original